Tribunal: CARF
Processo: 14098.000396/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000396/2009-12
ACÓRDÃO
2002-008.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MOROCÓ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
APRECIAÇÃO
DOS
ASPECTOS
CONSTITUCIONAIS
DA
LEGISLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001;
ALEGAÇÕES SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar, na impugnação, os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000396/2009-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural própria, inclusive a contribuição ao SAT/RAT (Debcad no
37.228.623-2), do período de 01/2005 a 12/2005.
O lançamento foi impugnado (fls. 75 a 100) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 153 a 158).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 163 a 194) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa e ofensa a outros princípios de Direito porque a legislação previdenciária
seria confusa e o lançamento foi impreciso e pouco claro quanto aos dispositivos
legais infringidos;
b) preliminarmente, que mesmo os questionamentos de índole constitucional
deveriam ser apreciados no âmbito do contencioso administrativo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa;
c) que a as disposições do art. 25 da Lei 8.870, de 15 de abril de 1994, com a redação
dada pela Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, são inconstitucionais;
d) que na base de cálculo apurada pela Autoridade Lançadora haveria, também,
receitas de vendas equiparadas a exportação, que seriam imunes à exação;
e) a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de juros com base na Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000396/2009-12
3
1
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo. Entretanto, dele não é possível conhecer das alegações de
inconstitucionalidades e ofensa a princípios constitucionais, o que inclui as alegações relativas aos
juros aplicados, por força da Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
PRELIMINAR
Quanto à alegação de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa,
porquanto a legislação previdenciária seria confusa e de complicada aplicação pelo contribuinte
médio, rejeito-a.
O lançamento descreveu detalhadamente os fatos geradores e critérios de apuração
(fls. 27 a 32), as bases de cálculo (fls. 12 a 14), a legislação aplicável (fls. 8 e 9) e todos os demais
elementos da regra matriz. Não há, pois, que se falar em prejuízo à defesa, pois na impugnação o
contribuinte contestou os fatos que lhe foram imputados no lançamento.
Registre-se que eventual complexidade da legislação, o que nem é o caso em tela,
não é fundamento a justificar o seu descumprimento.
Quanto ao inconformismo do recorrente acerca da impossibilidade de apreciação de
fundamentos constitucionais no âmbito do contencioso administrativo, registro que a lei impede
que se faça o controle de constitucionalidade no processo administrativo fiscal. É o que determina
o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Rejeito, pois, as preliminares.
3
MÉRITO
O Supremo Tribunal Federal – STF, ao apreciar o RE 700.922, com repercussão geral,
Tema 651, declarou constitucionais as contribuições incidentes sobre a receita bruta prevista nos
inc. I e II do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, e a
contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar. A tese foi assim fixada:
I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no
8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20/1998; II - É
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000396/2009-12
4
constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada
pela Lei no 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da
Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001. (Sem
grifo no original.)
Portanto, as declarações de inconstitucionalidade do Funrural proferidas nos
recursos extraordinário no 363.852 e no 596.177, que declararam inconstitucional a contribuição
recolhida com base na redação do art. 25 da lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no
8.540, de 22 de dezembro de 1991, não se aplica à contribuição estabelecida com base na redação
dada pela Lei no 10.256, de 2001, promulgada após a Emenda Constitucional no 20.
Quanto à alegação de que teria havido incidência de contribuição sobre vendas
equiparadas a exportação, o colegiado antecedente refutou-a porque o impugnante não
apresentou provas do alegado (fl. 112):
A Impugnante alega que os valores levantados alguns se referem as vendas
equiparadas à exportação, pois o lançamento foi fundado nos livros contábeis e
este não considerou essas vendas.
Constata-se que o lançamento fundou-se nos documentos apresentados pela
contribuinte, nos seus livros contábeis e estão discriminados no RL - RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS,fls. 11/13.
Em virtude disso a contribuinte poderia ter demonstrado mês a mês os valores
indevidos, consubstanciados em documentos, mas não o fez, portanto a simples
alegação da impugnante não elide o lançamento, pois o ônus da prova cabe a esta.
Logo, não se acolhe a alegação da impugnante.
Não há como reparar o acórdão recorrido.
Cabe ao contribuinte, quando da impugnação, apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância do lançamento e as razões e provas que
possuir, como determina o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
De fato, analisando a impugnação, percebe-se que o contribuinte não juntou prova
alguma de que, na base de cálculo apurada pela Autoridade Lançadora, estariam contidos valores
de receitas de vendas para exportação. No recurso voluntário, alegou que realizou, no período
fiscalizado, vendas para exportação no montante de R$ 3.341.643,78 (fl. 136), mas não juntou uma
única nota fiscal ou contrato de câmbio para justificar sua alegação.
Quanto à ilegalidade da aplicação da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, invoco
a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000396/2009-12
5
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 210
DF CARF MF
Original